Tribunal: STF
Processo: ARE 1586773
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E À LEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÕES, SE EXISTENTES, NÃO DEBATIDAS SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO E DE NATUREZA INDIRETA, REFLEXA. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por réu que teve mantida, pelo TJPI, sua condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, bem como lesão corporal na direção de veículo automotor, nas mesmas circunstâncias e condições, e delito de direção de veículo automotor sem habilitação. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pleiteando-se a absolvição, e, subsidiariamente, alega-se bis in idem na dosimetria da pena, na consideração da embriaguez. 

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente o dispositivo constitucional invocado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. De plano, observa-se que o acórdão não debateu as questões trazidas pelo recorrente sob o enfoque constitucional específico trazido por ele no recurso. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. 

    4. Ainda que assim não fosse, A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Quanto à dosimetria da pena em particular, incide ao caso, mais especificamente, o óbice do Tema 182, que expressamente reconhece a natureza infraconstitucional do debate e que, portanto, não abre a via do apelo extremo.  

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.